Tribunal: STF
Processo: Rcl 87462
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16 e Temas nº 246 e 1.118 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da administração municipal. Inexistência de condenação automática. Necessidade de reexame de fatos e provas. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Agravo regimental não provido.

    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demandaria o reexame de fatos e provas do caso concreto, providência incompatível com a via reclamatória. Precedentes.

    2. Agravo regimental não provido.